Tribunal: TJBA
Processo: 8001626-02.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001626-02.2021.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÚLTIPLAS DEMANDAS JUDICIAIS SIMULTÂNEAS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA. APLICAÇÃO DA MODERNA TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO ADOTADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA POR FRACIONAMENTO ARTIFICIAL E DESNECESSÁRIO DE PRETENSÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, ECONOMIA JURISDICIONAL E COOPERAÇÃO. OFENSA À RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024 SOBRE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA contra sentença (ID 89345166) que extinguiu múltiplos processos (nºs 8001626-02.2021.8.05.0216, 8001627-84.2021.8.05.0216, 8001628-69.2021.8.05.0216, 8001629-54.2021.8.05.0216 e 8001630-39.2021.8.05.0216) sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. A apelante ajuizou múltiplas ações indenizatórias em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, alegando fraude na contratação de serviços de energia elétrica que teria gerado débitos indevidos e negativação de seu nome. Todas as ações foram patrocinadas pelo mesmo advogado (Dr. Luiz Cesar Donato da Cruz, OAB/BA 30776) e utilizavam petições iniciais padronizadas, diferenciando-se apenas pelos números dos contratos e valores dos débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação do princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelação (ID 89345168); (ii) estabelecer se ocorreu litispendência entre as múltiplas ações ajuizadas pela apelante, considerando a teoria da substanciação e a identidade da causa de pedir remota; (iii) determinar se a conduta da apelante configura litigância abusiva pelo fracionamento desnecessário de demandas que poderiam ter sido cumuladas em ação única. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois a apelante impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto ao reconhecimento da litispendência, confrontando diretamente a tese do juízo a quo sobre a identidade da causa de pedir remota, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC. A litispendência restou configurada pela aplicação da moderna teoria da substanciação, adotada pelo CPC, que reconhece a identidade substancial dos fatos constitutivos do direito alegado. Embora os débitos e contratos sejam formalmente distintos, todos decorrem de uma única ação fraudulenta (causa de pedir remota), conforme fundamentado na sentença de ID 89345166, que concluiu: "a causa de pedir remota não são os contratos, mas a fraude e, sendo esta a mesma (única), importa no reconhecimento da litispendência entre as ações." A fragmentação de demandas pela apelante, ajuizando múltiplas ações com partes idênticas e pedidos substancialmente semelhantes, diferenciando-se apenas pelos números de contratos mas todos alegadamente decorrentes da mesma fraude, configura litigância abusiva nos termos da Recomendação nº 159 do CNJ, especificamente a conduta prevista no item 6 do Anexo A (proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada). A conduta viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da economia processual, em consonância com o Enunciado nº 53 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais do TJBA, que considera abuso processual o fracionamento de ações quando o autor poderia ajuizar uma única ação para satisfação de todas as pretensões. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não viola o princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos do decisum. Configura-se litispendência quando múltiplas demandas, embora formalmente distintas por envolverem contratos diversos, decorrem de uma única causa de pedir remota (fraude), aplicando-se a teoria da substanciação adotada pelo CPC. Constitui litigância abusiva o fracionamento desnecessário de demandas que poderiam ser cumuladas em ação única, especialmente quando patrocinadas pelo mesmo advogado com petições padronizadas, em violação aos princípios da boa-fé processual e economia jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, 1.010, III, e 1.021; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 1º, parágrafo único e Anexo A, item 6. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002669-95.2022.8.05.0229, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 23.07.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0722110-92.2022.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, Terceira Câmara Cível, j. 10.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50005397720238130569, Rel. Des.(a) Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJ-PR, Apelação nº 0003942-73.2022.8.16.0058, Rel. substituto Osvaldo Canela Junior, 19ª Câmara Cível, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001626-02.2021.8.05.0216, em que figuram como apelante LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA e como apelada COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora